Tribunal: TJDFT
Processo: 0737831-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737831-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO, em face da decisão interlocutória (Id. 246158946) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que considerou ilegítimo o valor bloqueado. Considerando o teor da petição de ID 76968157, interposto pela parte Agravada, que requer o levantamento de valores bloqueados em juízo, verifica-se que tal pedido deve ser formulado perante o juízo de origem, competente para deliberar sobre medidas executivas e atos de constrição patrimonial. Dessa forma, deve a parte agravada formular o pedido diretamente no juízo de origem. Portanto, indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento do presente recurso. Brasília, 9 de outubro de 2025 16:46:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador